Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735861-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELLE SILVA DE BARROS REIS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O A recorrente não demonstrou o enquadramento na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições econômicas da recorrente constante no processo, não restou evidenciada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Não há documento no processo que indique a hipossuficiência econômica da recorrente, a qual reside em local de classe média e, conforme demonstrado no extrato de sua conta bancária. (ID 45562400), há várias transações que não condizem com a declaração de hipossuficiência. Nesse quadro, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto aos recorrentes promoverem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, juntando ao processo o comprovante, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V